Tribunal: TJSP
Processo: 2163570-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão unipessoal do relator que negou seguimento ao recurso, considerando anteriores decisões, a tratar da penhora sobre imóvel da codevedora, novamente impugnada, a esbarrar na preclusão – Alegação de fato novo que não subsiste, porquanto a recuperação judicial já vigia à época, fundamento em que renovado o mesmo pedido, antes rejeitado, sem se

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão unipessoal do relator que negou seguimento ao recurso, considerando anteriores decisões, a tratar da penhora sobre imóvel da codevedora, novamente impugnada, a esbarrar na preclusão – Alegação de fato novo que não subsiste, porquanto a recuperação judicial já vigia à época, fundamento em que renovado o mesmo pedido, antes rejeitado, sem se olvidar que, como anotado, as recuperandas não detêm a propriedade sobre o bem, apenas parcelas sobre créditos com eventual alienação, que foi desfeita. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2163570-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, FLECHE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA e VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, são agravados JOSÉ PAULO GONÇALVES e ANA MARIA DE SOUZA
PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2163570-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.687
2
Agravo Interno Cível no 2163570-36.2020.8.26.0000/50000
Agravantes:
Urbplan
Desenvolvimento
Urbano
S/A,
Fleche
Participações
e
Empreendimentos Ltda e Ville-par Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Agravados: José Paulo Gonçalves e Ana Maria de Souza Prado
Interessado: Consórcio Bdopro
Comarca:Itatiba
Juiz 1o Grau: Renata Heloisa da Silva Salles
Voto no 10.687
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão unipessoal do relator que negou seguimento ao recurso,
considerando anteriores decisões, a tratar da penhora sobre imóvel
da codevedora, novamente impugnada, a esbarrar na preclusão
Alegação de fato novo que não subsiste, porquanto a recuperação
judicial já vigia à época, fundamento em que renovado o mesmo
pedido, antes rejeitado, sem se olvidar que, como anotado, as
recuperandas não detêm a propriedade sobre o bem, apenas
parcelas sobre créditos com eventual alienação, que foi desfeita.
Recurso desprovido.
Agravo interno, ofertado pelo requeridos/devedores, contra
decisão unipessoal do relator, proferida às fls. 144/146, que negou
seguimento ao recurso, ante a preclusão da questão, assim como a falta
de titularidade sobre o bem pelas recuperandas.
Nesta sede, recorrem as devedoras, pugnando pela reforma
desse decisum monocrático, asseverando, em suma, que não foi
considerado fatos novos, em razão de decisões recentes do juízo que
processa o feito recuperacional, acerca da impenhorabilidade de bens
das recuperandas, em outros feitos; ademais, reiteram os fundamentos do
agravo de instrumento, no sentido de estar o crédito abarcado no plano
aprovado, cabendo às recuperandas 62% sobre o bem, ressaltando, mais,
que o cancelamento da alienação fiduciária não acarreta no retorno do
imóvel à devedora Velle Par. Daí que pedem o provimento do recurso,
para, reformando a decisão monocrática, ter por acolhido o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2163570-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.687
3
afastamento da referida penhora.
A
parte
agravada
apresentou
petição
que,
embora
combatendo as razões deste recurso, foi protocolada como recurso, ao
qual está sendo negado seguimento.
É o relatório.

O presente recurso fica desprovido.
As partes litigam, neste momento, em cumprimento de
sentença, onde os agravados, adquirentes de direito sobre imóvel
comercializado pelas agravantes, detêm crédito reconhecido em
sentença proferida no processo de conhecimento, que decretou o
desfazimento da alienação, inclusive, cancelando venda e garantia
lançada em matrícula, com devolução de valores.

No decorrer do feito, houve o processamento de
recuperação judicial de algumas corrés, mas não com relação à Ville Par,
essa a proprietário do imóvel, como se vê da matrícula colacionada às fls.
297/301 dos autos principais.
Com o deferimento do pedido de penhora sobre aquele bem
(fls. 297), isso em momento anterior à decisão impugnada por meio do
agravo de instrumento, - ao qual foi negado seguimento -, após rejeitada
a defesa, manteve-se a constrição, sem qualquer interposição de recurso
à época; e anote-se que as agravantes Fleche e Urbplan já estavam em
regime de recuperação judicial, como se vê da manifestação
apresentada às fls. 251/252, daquele tempo, que foi analisada pelo juízo.

Ocorre que as devedoras, após mais um lapso, renovaram o
mesmo pedido de liberação da penhora, mas aduzindo que tal seria
incabível, em razão da recuperação judicial que se tramitava, como assim
teria decidido o juízo recuperacional em outros feitos.
Neste contexto que proferida a decisão pelo relator, ora
agravada, ressaltando a preclusão, assim como a falta de titularidade das
recuperandas sobre o imóvel:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2163570-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.687
4
“(...) Os recorrentes são devedores solidários em face do agravado,
em razão da sentença que condenou à devolução de valores para
aquisição de lote, onde havia alienação fiduciária em garantia.

A despeito de tal situação, posteriormente, sobreveio notícia
da recuperação judicial requerida pelas devedoras Fletche e
Urbplan, o que foi acolhido pelo MM Juiz a quo, contudo,
prosseguiu o feito em relação à codevedora Ville Par.

Ocorre que, após pedido dos autores, e intimação das
devedoras, sobreveio decisão para lançar penhora sobre o imóvel,
objeto da matrícula de fls. 240/243 dos autos principais, por meio da
decisão de fls. 258/259, ratificada na decisão de fls. 297.

Contudo, as devedoras apresentam outro argumento,
inovando, acenando com direitos das falidas que teriam sido
indevidamente penhorados.

A despeito da falta do direito invocado, porquanto o que as
recuperandas tinham eram direitos sobre os recebíveis (vide 'R.3' da
matrícula), é certo que a questão da penhora foi decidida há muito
tempo, estando preclusa, a ensejar a intempestividade do presente
recurso, uma vez que pedido de reconsideração não interrompe o
prazo recursal1 (...)” vide fls. 145/146.

Com efeito, decisões proferidas em outros processos não
influenciam o deito em que contendem as partes litigantes, sendo que o
fato novo seria o deferimento da recuperação judicial, que disso não se
trata, considerando a regra do artigo 493 do CPC, e uma vez que essa
situação jurídica já existia quando da rejeição do pedido de
cancelamento da penhora2, rejeitado pelo MM Juiz a quo em momento
anterior, que não desafiada por recurso, daí a preclusão.
1 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Recurso que não merece ser conhecido
no que pertine à alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo executado. Questão que não foi tratada na r. decisão recorrida, de modo que
as razões recursais encontram-se parcialmente dissociadas do decisium guerreado. Pretensões
relativas ao imediato levantamento de valores atinentes ao crédito trabalhista de titularidade do
executado e imediato deferimento da penhora de recursos depositados em fundo de previdência
privada. Intempestividade. Interposição de recurso contra decisão que manteve posicionamento
anterior. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal.
Configuração da preclusão temporal. Ausência de elucidação de fatos novos aptos a ensejar uma
nova apreciação da questão. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento no
2020762-42.2019.8.26.0000, julgado pela 3a Câmara de Direito Privado do TJSP em 21/03/2019,
Relator Desembargador Nilton Santos Oliveira; destacamos).
2 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO
FEITO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. O fato novo autorizado pela lei, a teor dos arts. 493 do CPC/15
e art. 462 do CPC/73, a ser examinado mesmo na fase recursal é aquele constitutivo, modificativo
ou extintivo do direito apto a influir na solução da lide e superveniente à instrução, circunstâncias
que não se verificam na presente hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (/agravo
Interno no Agravo Interno na Petição no Agravo em REsp no 616.274/SP, julgado pela Quarta Turma
do STJ em 18/10/2018, /relator Ministro Marco Buzzi; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2163570-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.687
5
Outrossim, e como se disse, o imóvel é de propriedade da
outra devedora corré, Ville Par, que é estranha àquele feito
recuperacional, tanto que o feito satisfativo prosseguiu em face somente
dela, não se confundido o direito das recuperandas a créditos com
eventuais alienações, conforme parceria comercial que firmaram, sendo
que havia sido lançada a garantia fiduciária em matrícula indicando tal
titularidade sobre créditos, mas que cancelada, justamente, porque o
negócio de venda que lhe dava lastro foi desfeito por decisão judicial, em
razão do inadimplemento das alienantes.

E se assim é, percebe-se que as recuperandas não têm a
propalada titularidade sobre a coisa penhorada, e nunca tiveram,
restando seus direitos restritos a recebíveis futuros, que não é objeto de
constrição, até porque inexistem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator